Tribunal: TJBA
Processo: 8038269-25.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8038269-25.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AUTOR: CIRILO RABELO NONATO DA SILVA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
CIRILO RABELO NONATO DA SILVA JUNIOR

REU: MARCIO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
EMMANUEL DE CASTRO SAMPAIO

A C O R D Ã O

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA E DEPÓSITO DO ART. 968, II, DO CPC. DEVER DE ATRIBUIÇÃO CORRETA DO VALOR DA CAUSA.
DEPÓSITO INSUFICIENTE. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RESCINDENDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por CIRILO RABELO NONATO DA SILVA JUNIOR e TERESA VIVAS NONATO DA SILVA contra sentença que, nos autos da Ação Rescisória n. 8038269-25.2021.8.05.0000, reconheceu a inépcia da inicial em razão da insuficiência do depósito exigido pelo art. 968, II, do CPC, determinado com base em valor da causa inferior ao valor da condenação proferida na ação originária (processo n. 0514843-31.2019.8.05.0001), a qual fixou indenização de R$ 30.000,00.

A decisão rescindenda acolheu impugnação ao valor da causa e determinou o arquivamento do feito por ausência do depósito legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se o valor atribuído à causa na ação rescisória corresponde ao proveito econômico pretendido, nos termos do art. 292 do CPC;

(ii)
saber se o depósito realizado nos autos atende ao requisito previsto no art. 968, II, do CPC, para fins de admissibilidade da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa fixado em R$ 1.100,00 diverge do valor da condenação originária de R$ 30.000,00, violando o entendimento jurisprudencial consolidado segundo o qual o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente buscado.

O depósito de 5%, realizado com base em valor indevido, torna-se insuficiente, comprometendo a regularidade da petição inicial.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de sua Turma Julgadora, em,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM-02